Tribunal: STF
Processo: Rcl 87939
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO N. 81.847. COMPETÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1.234 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de liminar, ajuizada por Richard Rodrigues Nolon de Oliveira, em 24.11.2025, contra acórdão proferido pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo que, no Agravo de Instrumento n. 3002086-19.2025.8.26.0000, teria descumprido decisão proferida na Reclamação n. 81.847.



O caso



    2. Em 24.7.2025, Richard Rodrigues Nolon de Oliveira ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Estado de São Paulo e pediu o fornecimento da medicação Nexviazyme.



    Em 2.6.2025, o juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP decidiu pela remessa dos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012529-35.2024.8.26.0344 à Justiça Federal:



    “Conforme decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal no Tema nº 1234, é competência da Justiça Federal a apreciação das demandas relativas a medicamentos que, embora registrados na ANVISA, não estejam incorporados na política pública do SUS, e que o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no preço máximo de venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero) divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. 



    A parte autora indica a quantia de R$ 1.983.408,00 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil, quatrocentos e oito reais) como sendo o valor do tratamento anual, com base no preço máximo de venda do Governo (PMVG - situado na alíquota zero) divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10742/2003). Assim, considerando que o valor anual dos medicamentos supera o limite segundo a V. Decisão do E. STF, de rigor a remessa dos autos à Justiça Federal. 



    Isto posto, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, remetam-se os autos à Justiça Federal de Marília, onde deverá ocorrer seu processamento. Procedam-se às anotações necessárias” (e-doc. 6 da Reclamação n. 81.847, grifos nossos).



    Contra essa decisão, Richard Rodrigues Nolon de Oliveira interpôs agravo de instrumento e, em 30.6.2025, o Relator do Agravo de Instrumento n. 2198005-60.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo indeferiu o requerimento de efeito suspensivo (e-doc. 7 da Reclamação n. 81.847).



    Em 7.7.2025, analisando pedido de reconsideração, o Relator do Agravo de Instrumento n. 2198005-60.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo manteve sua decisão (e-doc. 9 da Reclamação n. 81.847).



    Contra as decisões proferidas no Agravo de Instrumento n. 2198005-60.2025.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, Richard Rodrigues Nolon de Oliveira ajuizou a Reclamação n. 81.847, julgada procedente para cassar as decisões das autoridades reclamadas e determinar que outra fosse proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral.



    Foi determinada, ainda, a manutenção do fornecimento do medicamento pelo juízo estadual até o reexame da matéria pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (DJe 16.7.2025).



    Estes os termos da decisão por mim proferida:



    “4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deslocar a competência para a Justiça Federal, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado a tese de repercussão geral firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, Tema 1.234, e a Súmula Vinculante n. 60 deste Supremo Tribunal.



    5. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilitam a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Tem-se na Súmula Vinculante n. 60 do Supremo Tribunal Federal:



    ‘O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos (administrativos e jurisdicionais), devem observar os termos dos 3 (três) acordos interfederativos (e seus fluxos) homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa, no tema 1.234 da sistemática da repercussão geral (RE 1.366.243)’.



    6. No Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese:



    (...) Assim, quando a demanda tiver como objeto fornecimento de medicamento ou tratamento incluído nas políticas públicas de saúde, deve-se observar o seguinte critério: 



    ‘VI – Medicamentos incorporados. 6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão’ (DJe 11.10.2024). 



    7. No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, este Supremo Tribunal ‘acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco jurídico’ (RE n. 1.366.243-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 5.2.2025, grifos nossos). Assim, por exemplo, os seguintes julgados: (...).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    ‘Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e Administrativo. 3. Saúde. Fornecimento de medicamento. 4. RE 1.366.243 (Tema 1.234-RG) e Súmula Vinculante 60. 5. Medicamento incorporado pelo SUS. Grupo 1-A. Responsabilidade da União. Ação ajuizada na Justiça Estadual. 6. Modulação dos efeitos da decisão, complementada pelo julgamento dos embargos de declaração opostos pela União. Medicamento incorporados e não incorporados. Alteração de competência apenas das ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento (19.9.2024). 7. Ação ajuizada em 12.4.2024 e, portanto, antes do marco temporal. Manutenção do processo na Justiça Estadual. 8. Negado provimento ao agravo regimental’ (Rcl. n. 7.1705-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.3.2025, grifos nossos).



    Na espécie vertente, a ação foi ajuizada no juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP em 24.7.2024 (fl. 1, e-doc. 3), antes de 19.9.2024. As decisões reclamadas divergiram da jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria.



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar as decisões das autoridades reclamadas e determinar que outra seja proferida em observância ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, paradigma do Tema 1.234 da repercussão geral, mantido o fornecimento do medicamento determinado pelo juízo estadual até o reexame da matéria pelo juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (DJe 16.7.2025).



    Essa decisão transitou em julgado em 16.9.2025.



    Com o retorno dos autos ao juízo de origem, foi deferida tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Nexviazyme 100mg a Richard Rodrigues Nolon de Oliveira.



    Contra essa decisão, o Estado de São Paulo interpôs o Agravo de Instrumento n. 3002086-19.2025.8.26.0000.



    Em 3.11.2025, no Agravo de Instrumento n. 3002086-19.2025.8.26.0000, a Nona Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela remessa dos autos à Justiça Federal:



    “RETRATAÇÃO TEMA Nº 1.234/STF AGRAVO DE INSTRUMENTO TUTELA DE URGÊNCIA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NEXVIAZYME 100MG (ALFA-AVALGLICOSIDASE) Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC Medicamento de alto custo a ser administrado a quantia de 28 frascos/por mês, com custo do tratamento anual superior ao valor de 210 (duzentos e dez) salários mínimos Decisum agravado que é posterior ao julgamento definitivo do Tema de Repercussão Geral nº 1.234 RE nº 1.366.243/SC Imperiosa a adequação do julgado nos termos do entendimento assentado pela Suprema Corte sobre a matéria Tema 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: ‘I Competência 1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. (...)’ Competência da Justiça Federal configurada, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal Retratação acolhida para adequação ao decidido no RE nº 1.231.242/SP Tema 1114/STF, e via de consequência, não se conhece do recurso da Fazenda Estadual, com a remessa dos autos à Justiça Federal, mantida a tutela provisória deferida pelo d. juízo a quo até ulterior decisão do juízo competente, nos termos do artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil Retratação acolhida, nos termos da fundamentação” (e-doc. 7).



    Contra essa decisão, Richard Rodrigues Nolon de Oliveira ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante lembra tratar-se de “ação ajuizada em 24/07/2024, pelo reclamante contra o Estado de São Paulo postulando o fornecimento de medicação para tratamento da doença de Pompe” (fl. 1, e-doc. 1).



    Explica que, “nos autos da Rcl nº 81.847/SP, esta Colenda Turma julgou procedente a reclamação interposta pelo aqui reclamante para, com fundamento na modulação dos efeitos dos Temas 6 e 1.234/RG e Súmula Vinculante 60, cassar decisão anterior da mesma autoridade aqui reclamada, mantendo a tramitação do feito originário perante a Justiça Estadual” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Informa que, “em sede de agravo interno, autos nº 3002086-19.2025.8.26.0000, a autoridade reclamada, em decisão proferida de oficio, na interposição de agravo interno, se retratou para determinar a remessa dos autos originários à Justiça Federal, sob o fundamento de que a decisão recorrida é posterior a 19/09/2024, o que implica a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda em trâmite” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Noticia que “opostos embargos de declaração pelo reclamante (Doc. 05), o ato reclamado foi mantido (Doc. 06), com publicação em 15/11/2025” (fl. 2, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o marco da modulação de efeitos fixada no Tema 1.234/RG é a data de propositura da ação, não a data de eventual decisão proferida nesses autos” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alerta que “a autoridade reclamada desobedeceu a ordem emanada por esta Suprema Corte nos autos Rcl nº 81.847/SP, assim como, novamente, deixou de observar os ditames das Súmulas Vinculantes 60 e 61 e a tese fixada no Tema 1.234/RG” (fl. 2, e-doc. 1).



    Requer “a SUSPENSÃO dos efeitos do ato reclamado” (fl. 4, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “a procedência do pedido para, com fundamento na inobservância de decisão anterior – Rcl 81.847/SP – ou nova inobservância do teor da modulação de efeitos da competência jurisdicional, decidida no Tema 1.234/RG, incorporado pela Súmula Vinculante 60/STF, CASSAR o ato reclamado, determinando que novo seja proferido, observada, integralmente, a jurisprudência desta Corte” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao proferir decisão que, pela segunda vez, desloca a competência para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 1012529-35.2024.8.26.0344 para a Justiça Federal, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo teria desrespeitado a decisão proferida na Reclamação n. 81.847.



    6. Em 3.11.2025, a Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu pela remessa dos autos à Justiça Federal. Estes os fundamentos do voto do Relator:



    “Na hipótese dos autos, o v. decisum objeto de adequação é de 19 de março de 2025 e a decisão agravada é de janeiro/2025, isto é, posterior ao julgamento de mérito do RE nº 1.366.243/SC Tema de Repercussão Geral nº 1.234, realizado em 16 de setembro de 2024, com publicação do acórdão em 11 de outubro de 2024, com a seguinte ementa:



    (...) Nessa conformidade, in casu, considerando que o custo do tratamento anual do fármaco prescrito para o autor/agravado (fl. 24), portador da Doença de Pompe, é de 28 frascos por mês ‘NEXVIAZYME 100 mg (ALFA-AVALGLICOSIDASE), sendo o valor médio do medicamento de R$ 5.903,00/frasco (em consulta ao site https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/cmed) = R$ 165.284,00 por mês multiplicado por 12 meses perfaz a quantia de R$ 1.983.408,00 (um milhão, novecentos e oitenta e três mil e quatrocentos e oito reais), ou seja, superior a 210 (duzentos e dez) salários-mínimos, definido pelo Tema 1234 como vetor para a fixação da competência, restando, pois, configurada a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar os autos de origem. Dessa forma, deve ser dado cumprimento ao posicionamento do E. Supremo Tribunal Federal, vez que custo do tratamento anual do fármaco prescrito para o autor/agravado, supera o limite estabelecido no TEMA 1234, de modo a se acolher a presente retratação para as adequações necessárias.



    (...) Por fim, a teor do disposto no artigo 64, § 4º, do Código de Processo Civil, fica mantida a tutela de urgência deferida na instância originária até que outra seja proferida, pelo juízo competente:



    (...) Ante o exposto, acolhe-se a presente retratação para adequação do v. acórdão de fls. 253/264, ratificado às fls. 284/292, e, via de consequência, não se conhece do recurso da Fazenda do Estado de São Paulo, determinando-se a remessa dos autos principais à Justiça Federal, ficando mantida a tutela provisória deferida pelo d. juízo a quo até ulterior decisão do juízo competente, nos termos do artigo 64, §4º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 7).



    7. Razão jurídica assiste ao reclamante.



    Na Reclamação n. 81.847 foi salientado que, em razão da modulação realizada no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243, os efeitos do Tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após 19.9.2024. 



    Foi registrado, ainda, que, na espécie vertente, a ação foi ajuizada no juízo da Vara da Fazenda Pública de Marília/SP em 24.7.2024, antes, portanto, de 19.9.2024, pelo que o feito deveria permanecer na Justiça Estadual. 



    A decisão proferida pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 3002086-19.2025.8.26.0000, determinando a remessa dos autos à Justiça Federal, descumpre o que decidido, em 15.7.2025, na Reclamação n. 81.847. 



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida pela Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo no Agravo de Instrumento n. 3002086-19.2025.8.26.0000, em conformidade com o decidido na Reclamação n. 81.847.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora